Tribunal: TJPA
Processo: 0802948-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802948-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS SARAIVA NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0802948-17.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MOJÚ/PA (VARA ÚNICA)

IMPETRANTE: ADVOGADO AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA – OAB/PA N 23.866

PACIENTE: LUCAS SARAIVA NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL.
DECRETO PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE INFECÇÃO VIRAL POR SARS-COV-2. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DOS GRUPOS DE RISCO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade fiquem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

2. Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o paciente volte a delinquir, ante sua propensão, desde a adolescência, à pratica de delitos, não se mostrando suficientes, ante o período em que o coacto passou foragido, a aplicação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal).

3. A despeito do momento crítico da pandemia viral vivenciado em nosso país, tal situação não pode ser interpretada como uma espécie de " salvo conduto ou alvará de soltura" para todo e qualquer interno do sistema prisional, pois ainda persiste o dever do Estado de promover a paz e a segurança da sociedade, cuja essência reside no combate à criminalidade, a fim de se evitar a instalação de um caos ainda maior.

3. Criando a defesa do paciente situação que permita a demora para o encerramento da instrução processual, não pode esta pretender a libertação do paciente com base no excesso de prazo para formação da culpa. (Súmulas 64 do STJ e 03 deste e. Tribunal)

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Afonso Leonardo Batista da Silva, em favor de
Lucas Saraiva Nunes
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca

de Mojú/PA, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II,

ambos do Código Penal.

O impetrante, após discorrer sobre a dinâmica dos fatos, afirma inocência do paciente aduzindo que “
tais acusações são inverídicas, pois o acusado nunca sequer

chegou a tentar quaisquer homicídios contra as supostas vítimas”.

Prossegue sustentando que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva, uma vez que o magistrado
a quo
não demonstrou de forma concreta a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Alega, ainda, excesso de prazo para o encerramento da instrução processual e as circunstâncias da pandemia da COVID-19, que aumentam os riscos à saúde do paciente.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem, com aplicação de medida cautelares diversas da prisão, e, ao final, a ratificação da medida.

Juntou documentos aos autos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.765.976).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

A despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ,
como passo a demonstrar.

Como cediço, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade restem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual não conheço da alegação.

Em relação aos pedidos atinentes à prisão preventiva, a
o contrário do que foi sustentado no
mandamus,
c
onstata-se que os motivos que levaram o d. Juízo a decretar a prisão preventiva dos investigados encontram respaldo jurídico porque, atendendo ao "postulado da necessidade
", consignou presentes, in concreto, o
fummus

comissi deliciti
e o
periculum libertatis
, conforme os artigos
312
e
313
do
Código de Processo Penal
..

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva, no ponto de interesse
:

O Delegado de Polícia informa a este Juízo a prisão em flagrante de Lucas Saraiva Nunes, por supostamente infringir o art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB. Segundo se colhe dos autos, o flagranteado foi preso após diligências de policiais iniciadas em razão de notícias de sucessivos assaltos praticados por Vitinho, Lucas Saraiva, Dudu sal, Calango, Filhote e Welem Peres. As condutas teriam sido práticas na noite do dia 06 de fevereiro de 2017. A prisão do flagranteado ocorreu no amanhecer do dia 07 de fevereiro, quando ele teria sido encontrado ainda com a posse de um relógio pertencente a uma das vítimas dos roubos. Como se vê, a prisão do flagranteado se deu ao cabo de diligências policiais iniciadas a partir dos relatos dos crimes. Tal situação amolda-se a hipótese prevista no artigo 302, inciso IV, do CPP, razão pela qual homologo o flagrante comunicado. Com relação a conversão da prisão em preventiva,
está se revela imperiosa, diante da anterior imposição de medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio, bem como pela concomitante suspeita do envolvimento em sucessivos crimes de roubo qualificado, na mesma noite em que ocorreram as tentativas de homicídio objeto de apuração neste procedimento. Evidencia-se que a liberdade do flagranteado arranha a garantia da ordem pública, dada a contumácia na prática delitiva, situação que vem afligindo deveras a sociedade Mojuense. Nessa perspectiva, concluo, em harmonia com a manifestação do Ministério Público, não apenas ser cabível como mesmo impositiva a manutenção da prisão do flagranteado o qual, desde a menoridade, já denotava propensão para prática do ilícitos, não lhe tendo sido proveitosas as providências de cunho socioeducativo.
Sua liberdade, portanto, periclita deveras a ordem pública, cuja garantia é um dos fundamentos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Isto posto, presentes os seus pressupostos e fundamentos, converto em preventiva a prisão do flagranteado Lucas Saraiva Nunes, vez que as medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito de prevenção buscado”.

Afere-se que a decisão supracitada, ao contrário do alegado na impetração, está devidamente fundamentada em elementos concretos e objetivos do processo, explicitando a prova da existência do crime e de indícios de autoria.

Resulta também demonstrada a necessidade da segregação cautelar, pois conforme se extrai da decisão e das informações prestadas pelo juízo
a quo
:

“Diante da anterior imposição de medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio, bem como pela concomitante suspeita do envolvimento em sucessivos crimes de roubo qualificado na mesma noite em que ocorreram as tentativas de homicídio objeto de apuração, evidenciou-se que a liberdade do flagranteado arranharia a garantia da ordem pública, dada a contumácia na prática delitiva, situação que vem afligindo deveras a sociedade Mojuense. Nessa perspectiva, conclui, em harmonia com a manifestação do Ministério Público, não apenas ser cabível como mesmo impositiva a manutenção da prisão do flagranteado, o qual, desde a menoridade, já denotava propensão para prática de ilícitos, não lhe tendo sido proveitosas as providências de cunho socioeducativo. Sua liberdade, portanto, periclitaria deveras a ordem pública, cuja garantia é um dos fundamentos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

........................................................................................................

O ora paciente é reincidente, restando condenado definitivamente, nos autos do processo 00009627020178140031, a 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, pela prática de sucessivos crimes de roubo qualificado, em continuidade delitiva. Não há informes sobre a conduta social. Apurou-se no processo mencionado, que a personalidade do acusado denota desvio, agressividade e insensibilidade, pelo modo como se comportou durante a execução dos crimes.

Nestes termos, em que pesem algumas anotações não configurarem reincidência ou maus antecedentes – por serem da época em que o coacto era menor de idade –, são aptas a comprovar a periculosidade do agente, havendo, portanto, razão suficiente para a manutenção de sua prisão cautelar.

Esse é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI REGISTROS DE ATO INFRACIONAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada - apontando-se que a subtração do bem teria se dado mediante grave ameaça da vítima no interior de sua residência e na presença de uma criança de 03 anos de idade - mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado possui anotação por ato infracional, tendo, contra si, duas ações penais em curso, cenário este que demonstra, portanto, uma certa propensão do recorrente para a prática delitiva. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, frear a reiteração delitiva.
3. Embora os registros de atos infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do recorrente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedentes.
4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a noticiada recidiva criminosa indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Recurso ordinário improvido. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.
(RHC 123.836/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Logo, todos esses elementos convergem de forma a evidenciar a periculosidade do paciente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública, rechaçando, ainda, a possiblidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Sabe-se que, diante do atual cenário de pandemia viral ocasionada pelo COVID-19 (“
Coronavirus
”), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas profiláticas à propagação do referido vírus no interior dos estabelecimentos prisionais, assim dispondo:

““Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.
316
, do
Código de Processo Penal
, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;”

Como se vê, a Recomendação editada pelo CNJ não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos. Em verdade, o ato foi editado com a finalidade de orientar os juízes e tribunais a reavaliarem a necessidade de manutenção das prisões e a possibilidade de substituição destas por custódia domiciliar ou outras medidas alternativas, de acordo com as peculiaridades de cada caso e das condições pessoais de cada interno.

Nesse pórtico, a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia de Sars-Cov-2, conhecido por “
Coronavírus
”, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Com efeito, se por um lado é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também o é, por outro viés, promover a paz e a segurança da sociedade, cuja essência reside no combate à criminalidade.

Por certo que a ordem constitucional outorgou ao Estado o dever de proteger os direitos fundamentais contra a agressão de terceiros, como bem sintetiza o Ministro Gilmar Mendes:

“Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção (...) também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (...) pode-se estabelecer a seguinte classificação do dever de proteção: (...) dever de segurança, que impõe ao Estado o dever de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante adoção de medidas diversas.”
(STF: HC 102.087/MG).

Justamente nesse sentido, aliás, foi o posicionamento emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ao negar referendo ao entendimento esposado pelo Ministro Marco Aurélio (ADPF n. 347) acerca da população carcerária frente à pandemia do COVID-19.

Alicerçado em tais premissas, embora se reconheça a gravidade da pandemia viral em curso e a necessidade de adoção de medidas preventivas à propagação do “COVID-19”, notadamente entre os integrantes dos chamados grupos de risco, é certo que, no caso em epígrafe, a ordem almejada não comporta concessão.

Quando ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução processual averbo, desde logo, que melhor sorte não assiste ao paciente.

Explico.

Os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por demandas únicas, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Seguindo esta linha de pensamento é que nosso e. Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que não impressiona a simplista menção aos dias decorridos desde a prisão do paciente, pois, se assim o fosse, bastaria estabelecer-se uma tabela predeterminada a ser aplicada, o que não espelha o critério mais justo e eficaz de prestação jurisdicional.

Assim, tem-se admitido a prorrogação do prazo para a conclusão da instrução processual no procedimento criminal, arrimado no princípio constitucional da razoabilidade, com o fito de afastar o rigorismo hermenêutico no que diz respeito ao somatório dos prazos previstos no
Código de Processo Penal
.

Este entendimento é amplamente difundido pelos tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado no julgado nº RHC 94.813/AL do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07.02.2017.

Entretanto, extrai-se dos informes prestados pela autoridade impetrada que:

“O acusado foi preso em flagrante no dia 07.02.2017, e na ocasião da audiência de custódia, realizada na mesma data, houve a conversão em preventiva. Segundo o sistema INFOPEN
, o custodiado empreendeu fuga no dia 13.12.2017, ocorrendo a recaptura em 04.03.2018, estando atualmente recolhido no CTMABT - CENTRO DE TRIAGEM MASCULINO DE ABAETETUBA;

Pela decisão proferida em 19.03.2020, no curso do Programa Esforço Concentrado, foi mantida a segregação cautelar do réu e determinada a juntada de eventual petição pendente. Na hipótese de não ter sido apresentada alegações finais pelo advogado CLEOBER TADEU DE CAMPOS, o que deverá constar em certidão, determinei a expedição de ofício a OAB subseção Abaetetuba, para apurar eventual infração cometida pelo causídico, e a intimação pessoal do acusado para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo advogado, declinando o nome e dados do contato do causídico (telefone, endereço, número da OAB), ou requerer o patrocínio de defensor dativo, fazendo o Oficial de Justiça constar de sua certidão tais informações. Neste último caso, nomeei desde logo o advogado JOSÉ GODOFREDO RABELO FILHO, concedendo-lhe vista dos autos para atuação como defensor dativo, com fixação de honorários ao final, a serem custeados pelo Estado, devendo ser intimado pessoalmente para patrocinar a defesa do acusado, exercendo todos os atos pertinentes, inclusive o que foi determinado no despacho retro, voltando conclusos a seguir para sentença de pronúncia;

Como se vê
, para conclusão do sumário de culpa resta apenas a apresentação das alegações finais da defesa, que deixaram de ser apresentadas a tempo e modo pelo advogado constituído do réu, ensejando a adoção de providências várias por este Juízo, visando contornar o imbróglio; por outro lado, a fuga do réu em 13.12.2017 também teve o efeito de procrastinar a instrução pois prejudicou a audiência pautada para 08.02.2018, conforme despacho - doc 20180036593406
, (...)”.
(grifei).

Dessa forma, observa-se que a própria defesa contribuiu para a demora no andamento processual, não havendo, portanto, que se falar em excesso de prazo.

Nesse sentido são as Súmulas nº 64 do STJ e nº 03 desta e. Corte estadual, as quais dispõem, respectivamente:

"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

........................................................................................................

“Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa”.

Cabe considerar, por outro lado, ser evidente que o juízo vem empreendendo esforços no sentido de concluir o julgamento, não se encontrando os autos paralisados. Ao contrário, o magistrado
a quo
adotou diversas providências para suprir, em tempo hábil, a omissão do advogado constituído pelo paciente que não apresentou as alegações finais.

Diante o exposto, conheço em parte do
writ
e, nesta extensão, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/06/2020